Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016634-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAVID MAYER - CPF: 115.607.128-30 (ADVOGADO), Lélia Rodrigues Vicente Mendes (AGRAVADO), Américo Conceição Mendes (AGRAVADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (AGRAVANTE), Espolio de Sebastiao Bento Ferreira Filho registrado(a) civilmente como SEBASTIAO BENTO FERREIRA FILHO - CPF: 147.020.618-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AMERICO DA CONCEICAO MENDES - CPF: 012.657.418-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LELIA RODRIGUES VICENTE MENDES - CPF: 475.304.801-20 (AGRAVADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMERICO DA CONCEICAO MENDES JUNIOR - CPF: 758.413.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VICENTE MENDES - CPF: 272.911.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA CRISTINA VICENTE MENDES - CPF: 047.363.728-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660 DO STF. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

2. Os agravantes alegaram violação aos arts. 5o, XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido silenciou sobre tese de ordem pública relativa à ilegitimidade ativa do reconvinte para a reconvenção.

3. Contexto fático.
Querela nullitatis
em que os agravantes questionam cobrança de aluguéis por imóvel que já havia sido vendido pelo
de cujus
. A tutela de urgência para suspensão dos atos executivos foi indeferida pelo juízo de origem.

4. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do Tema 660 do STF e defendem a aplicação do Tema 339 sobre fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 660 do STF sobre ausência de repercussão geral em alegações de violação ao devido processo legal que dependem de análise de normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

6. O acórdão recorrido não se omitiu sobre a questão de ordem pública questionada pelos agravantes. Reconheceu a urgência em sede de cognição sumária, mas concluiu pela inexistência de elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito e pela necessidade de instrução processual.

7. O Tema 339 do STF sobre obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais é inaplicável ao caso, pois não houve omissão judicial quanto à matéria suscitada.

8. O Tema 660 do STF é aplicável ao caso, pois os agravantes alegaram violação ao art. 5o, XXXV e LIV, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral em recursos extraordinários que alegam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o julgamento depende de análise de normas infraconstitucionais.

9. A suposta inobservância do princípio do devido processo legal exigiria o reexame de legislação infraconstitucional para apurar eventual ofensa ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, configurando ofensa constitucional reflexa.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É aplicável o Tema 660 do STF quando se alega violação ao devido processo legal que demanda análise prévia de normas infraconstitucionais, configurando ofensa constitucional reflexa sem repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV, e 93, IX; art. 102, III, "a"; CPC, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1016634-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: TEREZINHA DE PÁDUA BENTO FERREIRA e o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BENTO FERREIRA FILHO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TEREZINHA DE PÁDUA BENTO FERREIRA
e
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BENTO FERREIRA FILHO
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário interposto no id. 308919870, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Os agravantes alegam que o cerne do Recurso Extraordinário não é a má aplicação da lei processual, mas sim a violação direta e frontal ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), matéria com repercussão geral reconhecida no Tema 339/STF.

Mencionam que o v. acórdão recorrido (id. 296133358) silenciou sobre a tese de ordem pública – a ilegitimidade ativa do reconvinte (Américo e sua esposa Lélia para a reconvenção), de modo que é inaplicável o Tema 660 do STF (id. 325082389).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 326077368.

Contrarrazões (id. 330717376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
TEREZINHA DE PÁDUA BENTO FERREIRA
e
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BENTO FERREIRA FILHO
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário interposto no id. 308919870, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegaram violação ao disposto no arts. 5°, XXXV e LIV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Os agravantes citam que
o v. acórdão recorrido silenciou sobre a tese de ordem pública – a ilegitimidade ativa do reconvinte (Américo e sua esposa Lélia para a reconvenção), de modo que é inaplicável o Tema 660 do STF.

Em que pese tal argumentação, não há omissão nesse sentido.

Nas razões do Agravo de Instrumento os ora agravantes alegaram:

“Os agravados buscam o recebimento de aluguéis em um cenário onde o imóvel em questão já havia sido vendido pelo
de cujus
– parte denunciada por estelionato por esse motivo – para duas pessoas distintas.

A petição inicial da
Querela Nullitatis
comprova que os agravados (familiares da parte denunciada por estelionato – doc.19) foram duplamente beneficiados:

·
primeiro, tiveram uma dívida paga com o imóvel; (doc.17)

·
segundo, agora, em um ato de desfaçatez sem precedentes, buscam cobrar (aluguéis), na reconvenção, uma vultosa e delirante quantia de R$ 18 milhões por um bem que, comprovadamente, já não lhes pertencia e sobre o qual não possuíam qualquer legitimidade para demandar aluguéis ou indenizações (doc.16,19).”

Os agravantes pretendiam a concessão da tutela de urgência pretendia foi indeferida pelo Juízo de origem consistente na suspensão dos atos executivos e o desbloqueio dos valores constritos por meio do SISBAJUD. A tutela foi indeferida.

E o v. acórdão recorrido não se omitiu sobre a questão de ordem pública questionada pelos agravantes. Reconheceu a urgência em sede de cognição sumária, mas concluiu pela inexistência de elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito, bem como, entenderam pela necessidade de instrução processual para amplo esclarecimento da situação, podendo, se for o caso, ser novamente requerida a medida de urgência em momento posterior.

É cediço que a
querela nullitatis
tem natureza de uma ação declaratória de inexistência, para impugnar sentenças com vícios gravíssimos e insanáveis que afetam a própria existência do processo. Todavia, na fase inicial da demanda, os eminentes julgadores não vislumbraram os requisitos autorizativos para concessão da tutela de urgência.

Assim, inaplicável ao caso o
Tema 339 do STF
de repercussão geral sobre a obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, ainda que de forma sucinta.

Já o Tema 660 do STF dispõe sobre a ausência de repercussão geral em recursos extraordinários que alegam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento depende da análise de normas infraconstitucionais. É aplicável ao caso, já que os agravantes alegaram violação ao art. 5.o, XXXV e LIV, CF/88.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral
.

A aventada contrariedade ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que a decisão colegiada ofende o devido processo legal.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025